Tribunal: STF
Processo: HC 148984
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-09
Data de publicação: 2018-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO LOCAL DE CONSUMAÇÃO DO CRIME MAIS GRAVE. INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 70, § 3º, DO CPP. PREVENÇÃO DE UMA DAS COMARCAS POSSIVELMENTE COMPETENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVIBILIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O art. 70 do Código de Processo Penal, que considera como local do crime aquele em que o delito se consumou, permite o abrandamento da norma, ao enunciar que a competência será, de regra, a do local em que a infração se consumar, tendo-se em conta os fins pretendidos pelo processo penal, em especial a busca da verdade real.



    II – No caso, o Tribunal de Justiça de origem decidiu que, à luz do que contido nos autos, “o suposto delito foi cometido na divisa de Sergipe e Bahia, ficando incerta a competência com base no lugar da infração, razão pela qual se aplicam as regras de competência da prevenção, do art. 70, § 3º, do CPP”.



    III – A prorrogação da competência em favor de uma das comarcas possivelmente competentes não importa em violação do princípio do juiz natural.



    IV – Para se chegar à conclusão diversa da que chegaram as instâncias antecedentes, como pretende a defesa, haveria a necessidade de reexame do contexto fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.